Tribunal: TJDFT
Processo: 0721437-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Tráfico de drogas. Desclassificação para uso pessoal. Posse ilegal de arma de fogo com numeração adulterada. Desclassificação. Provas. Depoimento de policiais. Pena-base. Fração. Confissão.

1 - A prisão em flagrante do acusado na posse de droga fracionada, arma de fogo e balança de precisão, corroborada pelo depoimento dos policiais, autorizam a condenação pelo crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração adulterada.

3 - Descabida a desclassificação para o crime do art. 28 ou do art. 33, § 3o, da L. 11.343/06 se as circunstâncias do flagrante -- apreensão de droga em quantidade incompatível com a condição de usuário, na posse do réu, em local conhecido pelo tráfico de drogas --, somadas ao depoimento dos policiais, demonstram que a droga era para difusão ilícita.

4 – A ampliação do conceito de arma e munição de uso permitido feita pelos Decs. 9.785/19 e 9.847/19 é irrelevante se a condenação é pela conduta autônoma do art. 16, § único, IV, da L. 10.826/03 – arma de fogo com numeração adulterada.

5 - O e. STJ consolidou o entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável - inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes – exige fundamentação concreta. A utilização de fração um pouco superior, devidamente fundamentada, não comporta alteração.

6 - Para incidir a atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes necessário que o acusado admita a traficância, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (súmula 630 do STJ).

7 – Apelação não provida.